Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750699-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Oficie-se ao d. Juízo de origem para prestar informações acerca da remessa do recurso de apelação ao órgão ad quem nos autos da ação de interdição no 0701291-08.2022.8.07.0016, anexando a cópia da petição de ID 58388274. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator